Tribunal: TJMT
Processo: 0057624-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MÁRCIO VIDAL
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADO:
SUELI FERNANDES

Número do Protocolo: 57624/2019
Data de Julgamento: 16-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO (ART. 794, I, DO CPC) - QUITAÇÃO DO DÉBITO – OMISSÃO – VERIFICADA EFEITOS INFRINGENTES – ATRIBUIÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
Verificada a omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes.
O fato de o Executado ter procedido à liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém no curso da ação judicial.

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
EMBARGADO:
SUELI FERNANDES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Tangará da Serra, contra o acórdão, proferido pela então Primeira de Direito Público e Coletivo que, desproveu o Apelo, ratificando a sentença (fls. 12/12v).
A pessoa jurídica embargante defende que o acórdão impugnado foi omisso, porque não houve manifestação, quanto ao principio da causalidade, uma vez que de acordo com o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal “quem deu causa ao ajuizamento do feito executivo foi o executado, na medida em que não adimpliu com sua obrigação tributária em tempo hábil, ensejando a propositura do Executivo Fiscal.”
O Embargante sustenta que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que, embora o Juízo singular tenha entendido que o Executado não poderia arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de angularização processual, este deve responder pelas despesas, pois foi quem deu causa a instauração da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Por fim, pleiteia o conhecimento e provimento dos Embargos Declaratórios, para atribuir o efeito infringente ao julgado, e reformar o Acórdão embargado, e em consequência dar provimento ao Recurso de Apelação, condenando o Executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85§ 1o CPC (fls. 51/55).
Sem contrarrazões.
Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que define a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Turma Julgadora.
É o Relatório

V O T O
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como explicitado no relatório, o Município de Tangará da Serra opôs Embargos de Declaração, ao acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 145234/2017, de minha relatoria.
Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração se presta para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios. Não deve, portanto, ser utilizado para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
Entrementes, em situações excepcionalíssimas, admite-se a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes, desde que, no caso de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, essa modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.
O Embargante busca, com a oposição destes aclaratórios, sanar suposta omissão/contradição no acórdão embargado, sob a alegação de que, foi omisso, porque não houve manifestação, quanto ao principio da causalidade, uma vez que de acordo com o art. 85§ 1o CPC, bem como, com o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal “quem deu causa ao ajuizamento do feito executivo foi o executado, na medida que em que não adimpliu com sua obrigação tributária em tempo hábil, ensejando a propositura do Executivo Fiscal”
Portanto, o Executado deve responder pelas despesas processuais e ainda ser condenado aos honorários advocatícios, pois foi quem deu causa a instauração da demanda, à luz do princípio da causalidade. (fls. 51/55).
Denota-se dos autos que o Município de Tangará da Serra, após propor a ação executiva, e, antes da citação da Executada, requereu a extinção da mesma ante o pagamento dos débitos. (fl. 11v) e em razão disso o Juízo da 4a Vara da referida Comarca julgou extinta a Ação de Execução Fiscal (Código 119712), nos termos dos artigos 794, I, e 795, ambos do CPC, em razão da quitação do referido débito.
A questão limita-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, todavia, antes de efetivada a citação do devedor.

É certo que, o disposto no artigo 26, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, a extinção da execução fiscal, total ou parcial, sem ônus para a parte, incide na hipótese em que o executado não exercitou o direito de defesa com a contratação de advogado.
No entanto, inaplicável na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento integral da dívida, após o ajuizamento da execução fiscal e antes de efetivada a citação, pelo que, devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública.
[...] O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. [...]. (STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...] 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo Princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.
3. No caso sub judice, ficou demonstrado que o recorrente ajuizou Ação de Execução Fiscal a fim de cobrar débito tributário do recorrido. Este, reconhecendo a dívida, pagou todo o débito antes de citado. O Tribunal mineiro entendeu que não caberia o pagamento de custas e honorários advocatícios ao Estado, porquanto a relação processual não havia sido integralmente formalizada.
4. Contudo, o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal. Precedente: AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1592755/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de setembro de 2016). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO DEPOIS DE AJUIZADA A AÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DECIDIDA PELA 1a SEÇÃO, NO RESP 1.111.002/SP, MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE DE 01/10/2009, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7o), QUE IMPÕE SUA ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, Primeira Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1113057/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de agosto de 2011). [sem negrito no original]

[...] Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei no 6.830/80 à hipótese. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1178874/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de agosto de 2010). [sem negrito no original]

Este egrégio Tribunal já decidiu acerca da questão.
[...] O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer posteriormente ao ajuizamento da ação. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de dezembro de 2018).

[...] ‘o entendimento do Tribunal local vai de encontro com o Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da ação não pode ser prejudicado pelo exercício de um direito legítimo que, no caso, é a propositura da execução fiscal.’ (REsp 1592755/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 153698/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 29 de agosto de 2017).

[...] ‘Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei no 6.830/80 à hipótese.’ (REsp 1178874/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/08/2010, DJe 27/08/2010). [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 129799/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 1o de agosto de 2017).
Registra-se que o fato de o Executado ter procedido a liquidação do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém no curso da ação judicial.
Diante de tais considerações, devem-se acolher os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão recorrido e, de consequência, prover o Apelo do Município de Tangará da Serra.
Ante o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, de natureza infringentes, para modificar o acórdão objeto desta embargabilidade, cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:
(....) PROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Município de Tangará da Serra, condenando a Executada aos honorários advocatícios , que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Anoto ainda que a Ementa passa a ter a seguinte redação:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO (ART. 794, I, DO CPC) — QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA — CABIMENTO — APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — RECURSO PROVIDO.
O fato de o Executado ter procedido à liquidação do débito, não o elide o dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, e condenação pelos honorários advocatícios, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém no curso da ação judicial.
É como voto

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MÁRCIO VIDAL (Relator), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal) e DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL - RELATOR